Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-74.2017.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002044-74.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO TSEREWARA - CPF: 617.256.501-00 (APELANTE), TSUDZAWERE JOAO - CPF: 698.650.941-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E INDÍGENA. FORMALIZAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra
sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados.
Alegação de ser pessoa indígena e idosa, que não foi devidamente assistida na contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado por indígena não integrado sem observância das formalidades legais; (
ii
) se é devida a restituição dos valores descontados e qual a sua forma; e (
iii
) se há configuração de dano moral indenizável
.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira deixou de comprovar a regularidade da contratação, em especial a higidez da manifestação de vontade do autor, pessoa idosa, indígena e analfabeta, cuja condição de
hipervulnerabilidade
exige observância rigorosa das formalidades legais.

4. A ausência de assistência específica por órgão competente, como a FUNAI, e a inobservância dos requisitos legais para contratos com pessoas não alfabetizadas, notadamente a lavratura de instrumento público com assinatura a rogo e testemunhas, compromete a validade do negócio jurídico.

5. A nulidade do contrato bancário firmado nessas condições já foi reconhecida em outros feitos idênticos, envolvendo o mesmo autor, o que reforça o padrão de conduta adotado pela instituição financeira.

6. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, a ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

7. A indenização por danos morais deve ser afastada, diante da inexistência de prova de abalo à esfera íntima do autor e da constatação de ajuizamento de múltiplas ações semelhantes pelo mesmo recorrente, circunstância que descaracteriza a excepcionalidade da situação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato bancário e determinar a restituição simples dos valores descontados.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato bancário firmado por indígena idoso e analfabeto sem observância das formalidades legais, inclusive a ausência de assistência de órgão competente e de instrumento público com assinatura a rogo.

2. A restituição dos valores descontados com fundamento em contrato nulo deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé da instituição financeira.

3. A configuração do dano moral exige prova de abalo
concreto à esfera íntima, sendo indevida a reparação quando constatada litigância reiterada com demandas idênticas."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 595; CDC, art. 42,
p.u
.; L. 6.001/1973 (Estatuto do Índio), art. 8º; L. 10.741/2003; Decreto nº 5.051/2004.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1001074-21.2021.8.11.0110; TJMT, Apelação nº 1007511-09.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação nº 1002166-44.2020.8.11.0021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Tsudzawere
João Bosco contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu,
que julgou improcedente a ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG Consignado S.A.

Na origem, a parte autora alegou
ser
pessoa
idos
a
, indígena e analfabe
t
a
,
e
que
jamais ter contratado os empréstimos consignados que resultaram em descontos em seu benefício previdenciário
.
Sustentou a nulidade dos contratos, por ausência de manifestação válida de vontade, além da inobservância das formalidades legais para contratação por analfabeto, como a exigência de instrumento público com assinatura a rogo e testemunhas. Requereu, com base nisso, a declaração de nulidade da avença,
a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência e validade da relação jurídica firmada entre as partes e a legalidade dos descontos realizados. Para tanto, considerou suficientes os documentos apresentados pelo banco, notadamente a via contratual acompanhada dos documentos pessoais do autor e assinatura a rogo com testemunha.

Em suas razões de apelação, o autor reitera a nulidade do contrato firmado sem observância das formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil e no artigo 8º do Estatuto do Índio, destacando a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade. Sustenta que a ausência de contrato válido impõe o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a condenação do banco à restituição dos valores descontados, em dobro, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
275845408
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença recorrida (id.
278453351
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre destacar que o apelante figura como parte em diversas demandas de idêntica natureza, já analisadas por esta Quarta Câmara de Direito Privado, todas com objeto voltado à declaração de nulidade de contrato bancário e repetição de valores descontados em benefício previdenciário. Em tais feitos, os recursos de apelação foram julgados no sentido de reconhecer a nulidade contratual, com restituição simples dos valores indevidamente cobrados, afastando-se, por outro lado, a indenização por danos morais.

Nesse cenário, alinho-me à orientação já consolidada no âmbito desta Câmara, no sentido de declarar a nulidade do contrato bancário celebrado sem a devida formalização, com restituição simples dos valores descontados, afastando, entretanto, a configuração de dano extrapatrimonial.

Isso porque, a
instituição financeira, embora tenha colacionado aos autos cópia de contrato supostamente firmado pelo apelante, deixou de apresentar documentos hábeis a demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo no que tange à higidez da manifestação volitiva e à observância dos requisitos legais
, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e indígena
.

A sua condição de
hiper vulnerabilidade
exige atenção redobrada quanto à regularidade das contratações firmadas com instituições financeiras, especialmente aquelas realizadas sem acompanhamento ou intermediação de órgãos de apoio.

A formalização de contratos com indígenas exige observância das garantias previstas não apenas no Código Civil, mas também na Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio),
que prevê
que atos praticados por indígenas não integrados devem observar requisitos de validade específicos
e contar, quando necessário, com a assistência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para que lhes seja assegurada plena compreensão e proteção de seus interesses.

A par disso, aplicam-se os princípios protetivos da Convenção nº 169 da OIT, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 5.051/2004, que assegura aos povos indígenas e tribais o direito à consulta prévia, livre e informada, bem como o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que reforça a necessidade de medidas específicas de proteção ao idoso em relações contratuais.

Reconhecida a ilegalidade da contratação, devida é a restituição dos valores descontados, que, contudo, deve ocorrer na forma simples.

No tocante aos danos morais, sua configuração não se sustenta no presente caso. Ainda que reconhecida a nulidade do contrato bancário por vício na formalização, não há nos autos elementos que evidenciem abalo relevante à esfera íntima do apelante, capaz de justificar indenização de ordem extrapatrimonial.

A apelante ajuizou diversas demandas com a mesma causa de pedir e pedidos praticamente idênticos, circunstância que revela padrão reiterado de litigância
e esvazia
o caráter excepcional que deve revestir o dano moral indenizável.

Em relação ao posicionamento reiterado por esta Câmara nas demandas ajuizadas pelo apelante
Tsudzawere
João Bosco
, cito os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que não celebrou. Sustentou que tais descontos comprometeram aproximadamente 30% de sua renda mensal, colocando-o em situação de extrema vulnerabilidade financeira. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado realizada com indígena não integrado; (
ii
) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (
iii
) a caracterização do dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a devida assistência do órgão tutelar competente é nulo, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.001/73.

A instituição financeira não demonstrou que o autor possuía plena consciência dos efeitos do contrato, tampouco comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários, evidenciando-se sua vulnerabilidade extrema.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais é indevida, pois ficou caracterizada a litigância predatória, evidenciada pelo fracionamento de demandas idênticas pelo autor contra a mesma instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a assistência do órgão tutelar competente é nulo, salvo demonstração inequívoca de sua plena consciência sobre os efeitos do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é indevida em casos de litigância predatória, caracterizada pelo fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.001/73, art. 8º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1001074-21.2021.8.11.0110; TJMT, Apelação nº 1007511-09.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação nº 1002166-44.2020.8.11.0021.

(N.U 0002069-87.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor alegou ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que não celebrou. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação do empréstimo consignado realizada com indígena não integrado; (
ii
) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (
iii
) a caracterização do dano moral em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a devida assistência do órgão tutelar competente é nulo, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.001/73.

A instituição financeira não demonstrou que o autor possuía plena consciência dos efeitos do contrato, tampouco comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários, evidenciando-se sua vulnerabilidade extrema.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais é indevida, pois ficou caracterizada a litigância predatória, evidenciada pelo fracionamento de demandas idênticas pelo autor contra a mesma instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

O contrato bancário celebrado com indígena não integrado sem a assistência do órgão tutelar competente é nulo, salvo demonstração inequívoca de sua plena consciência sobre os efeitos do negócio jurídico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais é indevida em casos de litigância predatória, caracterizada pelo fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu.

(N.U 0002047-29.2017.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença
e julgar parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelante à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, na forma simples,
devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desconto indevido, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os honorários advocatícios em
20
% sobre o valor da condenação, observada a distribuição proporcional entre as partes
(50%)
, na forma do art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025